Tribunal: TJES
Processo: 5005808-96.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Imissão; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005808-96.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RONEY RANGEL e outros

AGRAVADO: CBR MINERACAO LTDA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE LIMINAR.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA RECURSAL. REJEITADA.
REQUISITOS ART. 561, CPC.
PREENCHIDOS
NA ORIGEM
.
MANTER O
DEFERI
MENTO

DO PEDIDO
POSSESSÓRIO
EM FAVOR DO
S
RECORRIDO
S
.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Preliminar de ilegitimidade ativa recursal:
Embora a empresa
Serraria de Mármore e Granito Mimoso Ltda
não seja formalmente parte no processo,
“é assente o entendimento segundo o qual o terceiro prejudicado possui o mesmo prazo para recorrer a que se submetem as demais partes do processo, em obediência ao princípio da igualdade processual”
(AgInt no REsp 1544325/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 10/05/2017). Portanto,
ainda que não conste no polo passivo da relação processual na origem, entendo que está
demonstrado o interesse recursal –
suspensão da reintegração da posse em favor do recorrido
-
não há porque tolh
e
r o direito de terceiro que alega ser possuidor da área,
bem como
de defender sua posse neste recurso, uma vez que sob ótica
desse,
exerce a posse sobre toda a área.
Preliminar rejeitada.

Mérito: 2
.
D
e
acordo
com o art. 561, do CPC
, são pressupostos para o deferimento
liminar de reintegração de posse a prova: a) da posse anterior; b) esbulho praticado pelo réu; c) data do esbulho
com menos de um ano e dia; d) perda da posse
.
3
.
A
premissa utilizada se fundou no êxito em que os recorridos demonstram para comprovar a proteção possessória, eis que a emp
r
esa
NEMER PARTICIPAÇÕES E CONSULTO
R
IA EMPRESARIAL LTDA

adquiri
u
a propriedade e
que
exercia a posse do local

e que
arrendou
a área para a empresa
CBR MIN
E
RAÇÃO LTDA
,
baseada em
documentação idônea para comprovar a probabilidade do seu direito,
notadamente escritura pública de compra e venda
d
a
área
e

documento que comprova o direito de exploração de minerários
sobre a área
(Processo A
NM
nº 896.429/2004).
4
.
Assim, fica
claro que tais documentos aliado aos depoimentos colhidos em audiência de justificação –
expressamente transcritos na decisão agravada
-
convergem
no

reconhecimento de
atos de posse sobre a área,
registrada sob a matrícula nº
1141
, Livro 02, ficha 01

pelos recorridos, do
Cartório do Registro Geral de Imóveis da 2ª Zona de Cachoeiro de Itapemirim.

5

Recurso conhecido e
des
provido.
Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, REJEITAR a preliminar, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, e JULGAR prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005808-96.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RONEY RANGEL, SERRARIA DE MARMORE E GRANITO MIMOSO LTDA

Advogados do(a) AGRAVANTE: GUILHERME SOUZA GOMES ALVES - ES28776-A, ROGERIO TORRES - ES5466-A, ELEN ANTONIO DA SILVA MENDES - ES29534-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: GUILHERME SOUZA GOMES ALVES - ES28776-A, ROGERIO TORRES - ES5466-A, ELEN ANTONIO DA SILVA MENDES - ES29534-A
AGRAVADO: CBR MINERACAO LTDA, NEMER PARTICIPACOES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Advogados do(a) AGRAVADO: MARCELO GAMA NAZARIO DA FONSECA - ES10325-A, MARCELO BALIANA JUSTO - ES12092-A
Advogados do(a) AGRAVADO: MARCELO GAMA NAZARIO DA FONSECA - ES10325-A, MARCELO BALIANA JUSTO - ES12092-A

VOTO

(Preliminar de Ilegitimidade Ativa
Recursal
do 2º Agravante)

Senhor Presidente, eminente Pares.

Quanto a preliminar de ilegitimidade ativa
recursal
do 2º recorrente -
Serraria de Mármore e Granito Mimoso Ltda
–
suscitada
pelo recorrido
, em contrarrazões,
sob o fundamento de que
este
não faz parte da relação processual na lide originária e tampouco
é
sócio d
esta empresa
,
motivo pelo qual

não poderia constar no polo ativo deste recurso
. Por seu turno, os agravantes afirmam que o 2º agravante exerce a posse mansa e pacífica de toda a região – 60.000m2 – motivo pelo qual tem interesse na demanda.

Pois bem.

Embora a empresa não seja formalmente parte no processo,
“é assente o entendimento segundo o qual o terceiro prejudicado possui o mesmo prazo para recorrer a que se submetem as demais partes do processo, em obediência ao princípio da igualdade processual”
(AgInt no REsp 1544325/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 10/05/2017).

Portanto,
ainda que não conste no polo passivo da relação processual na origem, entendo que está
demonstrado o interesse recursal –
suspensão da reintegração da posse em favor do recorrido
-
não há porque tolh
e
r o direito de terceiro que alega ser possuidor da área,
bem como
de defender sua posse neste recurso, uma vez que sob ótica
desse,
exerce a posse sobre toda a área.

Portanto, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO

(
Mérito
)

A
o que se vê dos autos,
o ponto nodal do presente recurso
cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao
(in)
deferimento
da reintegração de posse
em favor do recorrido
, com fundamento no art. 561, do CPC
,
in verbis
:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Dessa forma, de
acordo
o referido artigo
, são pressupostos para o deferimento
liminar de reintegração de posse a prova: a) da posse anterior; b) esbulho praticado pelo réu; c) data do esbulho
com menos de um ano e dia
1
; d) perda da posse
.

Oportuno ressaltar que
não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte
ou d
emonstração cabal do
s

referidos requisitos
,
sendo suficiente que
, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da
s suas coexistências
.

Neste contexto,
há de se ressaltar que foi designada audiência de justificação para (in)deferimento da tutela possessória, oportunidade que foram colhidos os depoimentos e a medida foi deferida em favor do recorrido.

Em sede liminar deste recurso mantive o entendimento de origem e não vejo porque alterá-lo neste momento. Isso porque engana-se os recorrentes quanto a decisão sumária deste Relator se basear no domínio para indeferimento do pedido suspensivo.

Na verdade, a premissa utilizada se fundou no êxito em que os recorridos demonstram para comprovar a proteção possessória, eis que a emp
r
esa
NEMER PARTICIPAÇÕES E CONSULTO
R
IA EMPRESARIAL LTDA

adquiri
u
a propriedade e
que
exercia a posse do local

e que
arrendou
a área para a empresa
CBR MIN
E
RAÇÃO LTDA
,
baseada em
documentação idônea para comprovar a probabilidade do seu direito,
notadamente escritura pública de compra e venda
d
a
área
e

documento que comprova o direito de exploração de minerários
sobre a área
(Processo A
NM
nº 896.429/2004).

Assim, me parece claro que tais documentos aliado aos depoimentos colhidos em audiência de justificação –
expressamente transcritos na decisão agravada
-
convergem
no

reconhecimento de
atos de posse sobre a área,
registrada sob a matrícula nº
1141
, Livro 02, ficha 01

pelos recorridos, do
Cartório do Registro Geral de Imóveis da 2ª Zona de Cachoeiro de Itapemirim
.

Neste sentido:

A C Ó R D Ã O EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DISCUSSÃO DE PROPRIEDADE DESCABIMENTO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 560 do CPC/2015, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho, competindo-lhe comprovar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
2. A via processual ora em comento não admite discussão sobre o domínio do imóvel, prevendo o artigo 1.196, do Código Civil, que será considerado possuidor todo aquele que, efetivamente, detenha o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, ou seja, deve-se prestigiar aquele que, à luz das provas constantes nos autos, provar a melhor posse, compreendida esta como o domínio fático exercido sobre a coisa
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189002351, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 24/06/2019). 3. À margem da discussão quanto ao domínio da área discutida, o autor não cuidou de demonstrar o exercício de posse da área questionada, inexistindo, portanto, o fato constitutivo do seu direito. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AC: 00019822520158080002, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 03/03/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2020)
(grifei)

Ademais, em que pese a tentativa dos recorrentes, não me convenço de que se trataria de área extensa e sem georreferenciamento
que possibilitaria a confusão na área na qual se exerce posse
quando,
aparentemente
,
em cognição superficial,

se

trata de área diversa daquela em que os próprios recorridos reconhecem o direito de posse dos recorrentes, diante da existência de contrato de cessão de direito firmado entre Luiz Carlos
Bicalho
Nemer
(
Representante
da empresa
NEMER PARTICIPAÇÕES E CONSULTO
R
IA EMPRESARIAL LTDA
)
com a empresa Mineração Cabo Ltda, uma vez que aqui a área encontra-se registrada
na matrícula nº
1413
,
também do
Cartório do Registro Geral de Imóveis da 2ª Zona de Cachoeiro de Itapemirim.

Portanto,
a área
registrada sob a matrícula nº
1141
adquirida da empresa Mocal, advinda originalmente através da ação de usucapião desmembrada daquela área maior,
registrada na matrícula nº
1413
, as quais estão devidamente delimitadas pelas plantas colacionadas na ação de origem e nos autos deste recurso (ID 5771028 – pag. 06/08).

Assim,
diante dessas nuances, entendo que a decisão de primeiro grau caminhou bem em conceder tutela
de manutenção de
posse em favor dos recorridos,
não vislumbrando litigância de má-fé neste momento pelos recorrentes quando exercem seu direito de defesa.

Do exposto,
CONHEÇO

do agravo de instrumento e a ele
NEG
O

PROVIMENTO
.
Julgo

prejudicado
o agravo interno.

É como voto.

1
Data da Turbação ou do Esbulho. A prova da data da turbação ou do esbulho é importante para evidenciar o direito ao uso do procedimento especial. Esse procedimento apenas pode ser utilizado quando a turbação ou o esbulho datam de menos de um ano e dia. O prazo, em que se inclui o dies a quo, somente é contado a partir da ciência da turbação ou do esbulho.
(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. Mitidiero, Daniel. Novo Código de Processo Civil comentado. 3ª ed. São Paulo. Revista dos Tribunais, 2017. p. 715)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 03.10.2023:

Acompanhar o Eminente Relator.